Tribunal: TJDFT
Processo: 0713067-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE SANADA. ALIMENTOS ENTRE CÔNJUGES. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento suplantará a decisão monocrática liminar impugnada pelo agravo interno e que a decisão colegiada tem cognição mais abrangente do que o exame dos pressupostos para o pedido antecipatório ou de atribuição de efeito suspensivo recursal, a pretensão do agravo interno interposto pela recorrente resta prejudicada.
2. Consoante dispõe o art. 76 do CPC, a irregularidade da representação processual é vício sanável, sendo certo que procedendo a parte a normalização da representação do causídico signatário da petição do agravo de instrumento, não há falar em inépcia recursal.
3. Na conformidade com os artigos 1.694 e 1.724 do Código Civil, o cônjuge ou companheiro tem reconhecido seu direito de pleitear os alimentos que necessite para subsistir, fazendo-se necessária a comprovação do binômio necessidade-possibilidade e, ainda, da proporcionalidade (arts. 1694 e 1695 do Código Civil).
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.